Tribunal: TJPA
Processo: 0010614-43.2018.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010614-43.2018.8.14.0010
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §§2º, INC. II E 2º-A, INC. I, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME E A AMEAÇA FOI EXERCIDA COM UMA ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO NO INQUÉRITO QUE NÃO TERIA QUALQUER VALOR COMO PROVA VEZ QUE REALIZADO SEM OBSERVAR O RITO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DESCABIMENTO. MERA IRREGULARIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
PORQUE O CONCURSO DE PESSOAS E O EMPREGO DE ARMA SÓ FORAM RECONHECIDOS NA TERCEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal não deixa qualquer dúvida de que o recorrente está envolvido no crime e ameaçou a vítima com uma arma de fogo, sendo descabidos os pedidos de absolvição e exclusão da respectiva majorante.
2.

O reconhecimento do acusado pela testemunha Marcilene Costa Ruela realizado no inquérito policial não seguiu o rito preconizado no art. 226 do CP. Todavia, esse fato não conduz à nulidade da prova, tendo em vista que a testemunha apontou, em juízo, o recorrente como a pessoa que estava pilotando a motocicleta do ofendido e o descumprimento da regra citada é mera irregularidade.
3.

O emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas só foram utilizados na terceira fase da aplicação da pena, ou seja, como majorantes, não havendo qualquer reparo a ser realizado no édito vergastado.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 13 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

GABRIEL ALVES OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, inc. II e 2º- A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não há provas para sustentar o édito condenatório, uma vez que nenhuma testemunha viu o crime, nem a vítima o reconheceu e não foi encontrado de posse da
res furtiva
nem da arma de fogo utilizada no crime.

Alega que o seu reconhecimento no inquérito policial é nulo, pois não foi observado o rito previsto no art. 226 do CPP.

Aduz que houve
bis in idem
na imposição das reprimendas, posto que o emprego de arma e o concurso de pessoas foram utilizados tanto para exasperar a pena-base e para a incidência das respectivas majorantes.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que a autoria e a materialidade do crime estão provadas e não há equívoco na aplicação da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/08/2018, por volta das 02:00 horas no Município de Breves, o apelante, acompanhado de um indivíduo não identificado, se utilizando de uma arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Rafael de Souza Viegas. Horas depois, a testemunha Marcilene Costa Ruela viu o recorrente pilotando a motocicleta e comunicou o fato ao ofendido, que acionou uma guarnição da Polícia Militar que conseguiu prender o acusado.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante afirma que não há provas para sustentar o édito condenatório, uma vez que nenhuma testemunha viu o crime, nem a vítima o reconheceu e não foi encontrado de posse da
res furtiva
nem da arma de fogo utilizada no crime. Alega também que o seu reconhecimento no inquérito policial é nulo, pois não foi observado o rito previsto no art. 226 do CPP.

Analisando a prova testemunhal produzida em juízo, verifica-se que a testemunha Marcilene Costa Ruela (mídia de fls. 96), disse que, apesar de não ter visto o crime, disse que o acusado estava pilotando a moto roubada e por isso avisou à vítima.

Por sua vez, o ofendido disse que, no momento do crime, foi ameaçado por um indivíduo que lhe apontou uma arma de fogo (mídia de fls. 91).

Como se vê, a prova testemunhal não deixa qualquer dúvida de que o recorrente está envolvido no crime e ameaçou a vítima com uma arma de fogo.

É certo que
o reconhecimento do acusado pela testemunha Marcilene Costa Ruela realizado no inquérito policial (fls. 06 do apenso) não seguiu o rito preconizado no art. 226 do CP. Todavia, esse fato não conduz à nulidade da prova, tendo em vista que testemunha apontou, em juízo, o recorrente como a pessoa que estava pilotando a motocicleta do ofendido e o descumprimento da regra citada é mera irregularidade.

Portanto, não podem ser acolhidos os pedidos de absolvição e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz o recorrente que houve
bis in idem
na imposição das reprimendas, posto que o emprego de arma e o concurso de pessoas foram utilizados tanto para exasperar a pena-base e para a incidência das respectivas majorantes.

Ora, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas só foram utilizados na terceira fase da aplicação da pena (fls. 110), ou seja, como majorantes, não havendo qualquer reparo a ser realizado no édito vergastado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator